Tribunal: TJDFT
Processo: 0720904-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720904-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS HALEY BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Haley Barbosa em face de decisão (ID 47222422) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta, em síntese, que, apesar de auferir renda mensal líquida de R$ 7.777,39 (sete mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), enfrenta um quadro de superendividamento, no qual cerca de 56% (cinquenta e seis por cento) dos seus rendimentos estão comprometidos por empréstimos bancários, restando apenas R$ 3.441,16 (três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) para custear suas despesas essenciais. Alega que o d. Juízo de origem considerou apenas o valor de sua renda mensal bruta, não levando em consideração os efeitos concretos da decisão. Foi oportunizado ao Agravante complementar a documentação juntada “com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.” (ID 47247538). Os autos foram instruídos com documentos pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (IDs 47530516 a 47530525). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, consoante se depreende da própria narrativa contida nas razões do Agravo de Instrumento, corroborada pelo contracheque anexado (ID 47222414, pág. 36), o Agravante é servidor público da Secretaria de Educação e aufere proventos brutos no valor de R$ 11.336,63 (onze mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) mensais, quantia bem acima daquela fixada pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça para concessão do benefício, no caso, o valor bruto de cinco salários mínimos. De fato, extrai-se do contracheque que há descontos, a título de empréstimo no montante de R$ 3.036,23 (três mil e trinta e seis reais e vinte e três centavos) que, somados aos descontos compulsórios, resulta na verba líquida de R$ 4.598,54 (quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, observa-se dos extratos bancários (IDs 47530520 e 47530521) que o Agravante recebeu valores entre R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de um centro de ensino, além de R$ 3.141,32 (três mil, cento e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) de uma Cooperativa, o que faz concluir pela existência de outras fontes de renda. Acrescente-se haver diversas transferências via Pix de valores consideráveis efetuadas pelo próprio Agravante, circunstância da qual se infere a titularidade de outras contas bancárias que não foram juntadas aos autos. Nesse cenário, há provas nos autos que infirmam a tese de hipossuficiência sustentada no recurso. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, oportuniza-se ao Agravante providenciar, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator